Tribunal: CARF
Processo: 12448.907340/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.907340/2014-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.171 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GUIMAR ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário, vencidos os conselheiros Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (relator) e Marcelo
Oliveira, que votaram por não conhecer do referido recurso; e, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator. Designado o
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, para redigir o voto vencedor quanto ao
conhecimento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente(s) a conselheiro(a) Maria Angélica Echer Feijó, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Miriam Costa Faccin.

Relatório

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – DCOMP no 00033.38602.281010.1.7.02-7061 por
meio do qual a contribuinte informou a existência de suposto crédito de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ referente ao ano-calendário de 2008, no
montante de R$ 435.560,18, o qual foi utilizado para fins de compensação com débitos
tributários próprios.
Conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico no 0895846-0 (fls. 74/81),
a Autoridade entendeu por reconhecer parcialmente o direito creditório no valor de R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.907340/2014-05
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907340/2014-05

433.262,16 e, assim, acabou homologando parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 25119.38991.190210.1.3.02-7602. Veja-se:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informada no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
PARC. CRÉDITO
PER/DCOMP
CONFIRMADAS
IR EXTERIOR
0,00
0,00
RETENÇÕES FONTE
1.352,798,63
1.352,798,63
PAGAMENTOS
453.231,14
453.231,14
ESTIM. COMP. SNPA
35.283,94
35.985,92
ESTIM. PARCELADAS
0,00
0,00
DEM. ESTIM. COMP.
0,00
0,00
SOMA. PARC. CRED.
1.841.313,71
1.839.015,69
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo do
crédito: R$ 435.560,18 Valor na DIPJ: R$ 435.560,18
Somatório das parcelas da composição do crédito na DIPJ: R$ 1.841.313,71
IRPJ devido: R$ 1.405.753,53
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 433.262,16
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
25119.38991.190210.1.3.02-7602
NÃO HOMOLOGO a compensação declara no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
13921.97886.310111.1.3.02-0586
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/08/2014.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
13.996,59
2.799,30
5.400,65
Em 18/08/2014, a contribuinte foi intimada do resultado do Despacho Decisório
no 0895846-0, conforme se verifica do Aviso de Recebimento – AR de fls. 95, e entendeu por
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907340/2014-05

apresentar Manifestação de Inconformidade de fls. 03/20 por meio da qual sustentou, em síntese,
as seguintes alegações:
(i)
Da composição e comprovação do crédito de IRPJ utilizado pela
manifestante – Estimativas compensadas
Que, no ano-calendário de 2008, optou pelo recolhimento do IRPJ com
base no Lucro real anual e, no caso, apurou e recolheu mensalmente o
tributo sobre a forma de estimativa, nos termos do artigo 2o, § 4o, incisos
III e IV da Lei no 9.430/1996;
Que, no caso em tela, parte da estimativa mensal apurada em fevereiro de
2008,
no
valor
de
R$
2.298,02,
foi
liquidada
mediante
a
instrumentalização da DCOMP no 11426.79103.070408.1.7.03-8092, de
modo que tal parcela, juntamente com as compensações de R$ 32.985,92,
retenções de R$ 1.352.798,63 e pagamentos de R$ 453.231,14, compõem
o Saldo Negativo de IRPJ de 2008, conforme se verifica na DIPJ/2009
(doc. 05), bem assim que a soma destas parcelas reflete exatamente a
composição do crédito oriundo do Saldo Negativo de IRPJ/2008, o qual
foi corretamente declarado na respectiva DIPJ/2009 e analisadas pela
Autoridade fazendária, sob a cifra de R$ 435.560,18;
Que, quando da análise das parcelas que compõem o crédito, a Autoridade
fiscal reconheceu o total das retenções na fonte e dos pagamentos
efetuados ao longo do ano-calendário de 2008, porém acabou não
reconhecendo a integralidade das estimativas compensadas no valor de R$
35.283,92, de sorte que, no final, houve uma glosa de R$ 2.298,02, que
reflete a desconsideração de partes das informações referentes às
compensações instrumentalizadas para compor o crédito do Saldo
Negativo de IRPJ/2008;
Que a questão a ser analisada reside no fato de que a compensação da
estimativa de fevereiro que compõe o Saldo Negativo do ano-base de 2008
deve ser necessariamente considerada, bem assim que, ao analisar o
PER/DCOMP no 11426.79103.070408.1.8092, verificou que a estimativa
compensada relativa a fevereiro de 2008 não foi deferida pela RFB e, no
caso, acabou desconsiderando indevidamente tal compensação na
formação do Saldo Negativo do ano-base de 2008;
Que, na verdade, no ano-calendário de 2008, a estimativa apurada no mês
de fevereiro de 2008, no valor de R$ 55.606,72, foi liquidada através de
pagamento e compensações, tendo a manifestante instrumentalizado 3
(três) DCOMPs, de modo que toda a compensação de estimativa deve ser
confirmada, já que eventual indeferimento da compensação na esfera
administrativa não tem o efeito de se presumir que tal parcela do tributo
não será cobrada pela Fazenda, porquanto, considerando que a declaração
de compensação equivale a uma confissão de dívida nos termos do artigo
74, § 6o da Lei no 9.430/1996, a glosa do crédito acaba por importar em
uma absurda exigência do tributo, caracterizando bis in idem;
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907340/2014-05

Que, sendo admitida a possibilidade de utilização das compensações de
estimativas que compõe o Saldo Negativo do ano-base de 2008 somente o
deferimento definitivo, perder-se-ia a possibilidade de se utilizar o aludido
Saldo Negativo em razão da ocorrência da decadência;
Que, em linhas com todo o entendimento, foi editada a Solução de
Consulta Cosit no 18, de 13 de outubro de 2008, a qual dispunha que “Na
hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo de IRPJ
apurado na DIPJ”, bem assim que, ao desconsiderar a compensação de
estimativa no caso presente, a Autoridade acabou violando a referida
Solução de Consulta e, também, o artigo 142 do CTN; e
Que, por fim, a glosa de parcela do crédito de Saldo Negativo de IRPJ
decorrente da desconsideração de parte da estimativa mensal apurada em
fevereiro de 2008, no valor de R$ 2.298,02, liquidada mediante a
instrumentalização da DCOMP no 11426.79103.070408.1.7.03-8092, era
totalmente descabida, tendo em vista que tal compensação, caso restasse
de fato indeferida na esfera administrativa, seria objeto de processo de
cobrança próprio, não podendo deixar de ser considerada na formação do
referido Saldo Negativo do ano-base de 2008.
(ii)
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da ofensa ao artigo
151, III do CTN e 74, parágrafos 9o e 10 da Lei no 9.430/1996
Que, no mínimo, a compensação da estimativa que ainda está sub judice
na esfera administrativa deve ser considerada, bem assim que, no
momento da entrega da Declaração de Compensação, o crédito tributário
concernente à estimativa é extinto sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, nos termos dos artigos 74, § 2o da Lei no 9.430/1996 e 156,
II do CTN; e
Que, tendo em vista que a Manifestação de Inconformidade obedece ao
rito do Decreto no 70.235/72 e se enquadra no disposto no artigo 151, III
do CTN, tem-se que o crédito tributário questionado encontra-se com sua
exigibilidade suspensa, de modo que a conclusão que restou adotada pela
Autoridade fiscal quando da prolação do Despacho Decisório não deve
prosperar.
(iii)
Do ajuste e utilização do crédito fiscal
Que, à época da operação realizada, possuía um crédito original no valor
de R$ 435.560,18, o qual foi utilizado para compensar débitos
administrados pela RFB, sendo que, ao analisar as compensações
instrumentalizadas, observou divergências em relação à utilização do
crédito, o que acabou ensejando na diferença a ser quitada no valor
original de R$ 11.442,09; e
Que reconheceu que, de fato, utilizou valor superior ao crédito existente,
mais especificamente o montante de R$ 11.442,09 (onze mil quatrocentos
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907340/2014-05

e quarenta e dois reais e nove centavos) que foi posteriormente quitado via
DARF, conforme petição apresentada em 06.11.2014 às fls. 224/225
(Doc.03), restando em discussão apenas o valor de R$ 2.298,02 liquidado
mediante a instrumentalização de DCOMP; e
Que essa diferença, reconhecida pela Manifestante, seria liquidada,
evidenciando e caracterizando sua total boa-fé, demonstrando, de maneira
incontestável, que o crédito a título de Saldo Negativo de IRPJ/2008 é de
R$ 435.560,18, o qual era suficiente para suportar parte remanescente do
débito glosado, de modo que, tendo sido comprovada a validade do crédito
e tendo sido devidamente evidenciada a sua composição, não há que se
falar em não homologação das Declarações de Compensação vinculadas à
utilização do Saldo Negativo de IRPJ/2008, de sorte que o Despacho
Decisório deve ser reformado.
Com base em tais alegações, a interessada requereu o provimento integral da
Manifestação de Inconformidade para que fosse (i) reconhecido o crédito tributário, bem assim
para que fosse (ii) homologado integralmente o PER/DCOMP discutido nos autos.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 02-91.101 (fls.
235/238), a 2a Turma da DRJ em Belo Horizonte – MG entendeu por julgar a Manifestação
procedente para (i) reconhecer o direito creditório remanescente, além daquele que já havia sido
admitido em sede de Despacho Decisório no que se refere ao Saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2008, no valor de R$ 2.298,02, e, também, para (ii) homologar as compensações em
litígio até o limite do crédito reconhecido, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
Voto
[...]
O motivo da não homologação foi a não confirmação ou confirmação parcial de
estimativas compensadas.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a extinção do
tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente certo nem possa
ser quantificado. Esse entendimento aplica-se também à restituição.
É entendimento consolidado na 2a Turma de Julgamento da DRJ Belo Horizonte que a
existência de estimativas compensadas não homologadas ou em discussão
administrativa retira a certeza e a liquidez do crédito oferecido pelo contribuinte para a
compensação.
Entretanto, recente Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 03/12/2018, estabeleceu
entendimento diverso ao tema, conforme se extrai de sua conclusão:
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato
jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907340/2014-05

(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas (CTN, art.
100). O Parecer Normativo tem efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua
publicação no Diário Oficial da União (Portaria RFB no 1936, de 06 de dezembro de
2018, art. 12).
Portanto, diante da força vinculante do disposto no referido Parecer, temse por
confirmadas as compensações relativas aos débitos de estimativa apurados,
independentemente da homologação das compensações declaradas.
Pelo exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 435.560,18. Valor na DIPJ: R$ 435.560,18.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.841.313,71.
IRPJ devido: R$1.405.753,53.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Em 24/06/2020, a contribuinte foi devidamente intimada do resultado do Acórdão
no 02-91.101, conforme se verifica do AR juntado às fls. 260, e, em 24/07/2020, entendeu por
apresentar Recurso Voluntário de fls. 265/273 por meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
Da R. Decisão Recorrida
Que, no ano-calendário de 2008, constatou a ocorrência de um Saldo
Negativo de IRPJ no valor total de R$ 435.560,18 decorrente de
estimativas pagas/compensadas e retenções na fonte de IRPJ (antecipações
do devido ao final do ano-calendário), devidamente demonstradas na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ/09;
Que a declaração de utilização do crédito para fins de compensação foi
realizada, inicialmente, com a transmissão do PER/DCOMP no
32276.86799.240709.1.3.02-1989, o qual foi, posteriormente, retificado
pelo PER/DCOMP no 00033.38602.281010.1.7.02-7061 em que restaram
evidenciados os valores pagos a título de IRPJ a maior naquele período;
Que, em 18/082014, a Receita Federal do Brasil – RFB indeferiu
parcialmente o direito creditório relativo ao Saldo Negativo de IRPJ
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907340/2014-05

apurado no ano-calendário de 2008 e, na oportunidade, reconheceu apenas
o montante de R$ 433.262,16;
Que por meio da Petição apresentada em 06/11/2014, informou que
quitou, através de DARF, o valor total de R$ 11.442,09 referente as
parcelas de composição do crédito que não puderam ser validadas,
conforme se faz prova os comprovantes de pagamento juntados às fls.
226/231;
Que a 2a Turma da DRJ/BHE proferiu o v. Acórdão recorrido e, na
oportunidade, ainda que a Manifestação de Inconformidade tenha sido
julgada integralmente procedente para reconhecer o valor remanescente de
R$ R$ 2.298,02 como saldo de crédito, manteve a cobrança de um dos
débitos constantes na PER/DCOMP a título de IRRF (Cód. 0561) relativo
ao período de apuração de janeiro/2010, cujo valor principal de R$
5.397,78, hoje, encontra-se atualizado no montante de R$ 11.603,06 (para
abril/2020 com jutos e multa), de modo que, no final, a 2a Turma da
DRJ/BHE permaneceu silente quanto aos pagamentos efetuados pela
Recorrente a fim de quitar as parcelas de composição do crédito não
validadas, mantendo-se a cobrança de um dos débitos já quitados à época;
e
Que, tendo em vista que o débito em cobrança foi integralmente quitado
antes mesmo da emissão do referido acórdão, bem como, resguardada pelo
Princípio da Verdade Material, não restou alternativa à Recorrente, senão a
interposição do presente Recurso Voluntário, o qual deve ser julgado
totalmente procedente por esse E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF
(ii)
Das Razões para Extinção Integral dos Débitos Declarados – Do Ajuste e
Utilização do Crédito Fiscal
Que, à época da operação realizada, possuía um crédito tributário no valor
de R$ 435.560,18, o qual foi utilizado para compensar débitos
administrados pela RFB;
Que realizou uma auditoria interna e, ao analisar as compensações
instrumentalizadas identificou que, de fato, havia divergência em relação à
utilização do crédito, mais especificamente no cálculo da Selic
Acumulada, demonstrando uma utilização a maior de R$ 11.422,09 em
relação ao crédito realmente existente (Doc.05), sendo que a diferença foi
reconhecida pela Recorrente em tópico específico da Manifestação de
Inconformidade e posteriormente liquidada mediante o pagamento de 6
(seis) DARFs, conforme demonstrado abaixo:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907340/2014-05

Que, em 06/11/2014, visando demonstrar a sua total boa-fé de maneira
incontestável, comprovando assim que o crédito a título de Saldo
Negativo de IRPJ/2008 no valor de R$ 435.560,18 era suficiente para
suportar a parte remanescente do débito glosado, juntou os comprovantes
de pagamento dos DARFs em que reconhecia que não foi possível a
validação do referido crédito na composição do crédito, de modo que,
após os devidos ajustes e comprovados os pagamentos dos débitos
compensados a maior, o crédito passível de utilização permaneceu da
seguinte forma:

Que, quando do julgamento da referida Manifestação de Inconformidade,
a Autoridade julgadora nada tratou acerca da quitação dos valores
compensados equivocadamente pela Recorrente e, no caso, ateve-se
apenas à análise das estimativas compensadas, bem como manteve a
exigibilidade do débito de IRRF (Cód. 0561) – do período de apuração de
janeiro/2010, no valor original de R$ 5.397,78, o qual, a rigor, já quitado
pela Recorrente, conforme se comprova a partir do pagamento de DARF
juntado às fls. 226;
Que a 2a Turma da DRJ/BHE proferiu o Acórdão recorrido e, na ocasião,
deixou de reconhecer parte do pagamento efetuado pela Recorrente,
conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade, mantendo-se
a exigência fiscal decorrente da homologação parcial da compensação
formalizada, no valor de R$ R$ 5.397,78; e
Que, porém, comprovado inequívoco pagamento do débito atualmente
em exigência, bem como a validade do crédito em questão e,
devidamente evidenciada sua composição já até mesmo reconhecida pela
RFB, através de documentos hábeis e idôneos, capazes de suportar a
integralidade dos débitos a ele vinculados, não há o que se falar em não
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907340/2014-05

homologação das Declarações de Compensação vinculadas à utilização
do Saldo Negativo de IRPJ/2008.
Com base em tais alegações, a Recorrente pleiteia pelo conhecimento do Recurso
Voluntário para que, a partir da reforma do Acórdão recorrido, seja homologado o pedido de
compensação vinculado ao Processo de Crédito no 12448.907.340/2014-05 (Processo de
Cobrança no 12448-909.179/2014-04), determinando o imediato reconhecimento dos pagamentos
realizados pela Recorrente e da legitimidade e suficiência do crédito de IRPJ para a
homologação integral dos débitos. E, subsidiariamente, que seja determinada a conversão do
julgamento em diligência fiscal, para que os documentos que comprovam a existência do crédito
utilizado sejam efetivamente analisados, em observância ao princípio da verdade material que
rege o processo administrativo fiscal.
E, aí, os autos foram encaminhados para este E. CARF para apreciação do
presente Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de fls. 293.
Posteriormente, a contribuinte entendeu por colacionar aos autos os seguintes
documentos: (i) Cópia da Petição inicial de Mandado de Segurança em que pleiteou pela análise
e julgamento do presente Recurso Voluntário no prazo não superior a 30 (trinta) dias (fls.
298/311); e (ii) Cópia da Decisão liminar proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal Cível de Seção
Judiciária do Distrito Federal nos autos do MS no 1069274-48.2023.4.01.3400 em que a
autoridade judicial acabou deferindo a medida liminar para que a autoridade coatora
providenciasse o julgamento do presente Recurso Voluntário no prazo de 90 (noventa) dias (fls.
313/316).
Na sequência, os autos foram distribuídos a este Relator mediante sorteio.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o presente Recurso Voluntário da contribuinte
preenche os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir se, de fato, pode ser
conhecido e, por conseguinte, examinado.
Pois bem. Examinando-se o requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano que, em 24/06/2020 (quarta-feira), a contribuinte foi intimada do resultado do Acórdão no
02-91.101, conforme se verifica do AR de fls. 260, de modo que o prazo de 30 dias previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/721 começou a fluir no dia 25/06/2020 (quinta-feira) e findar-se-
ia o dia 24/07/2020 (sexta-feira). A rigor, veja-se que o Recurso Voluntário foi protocolado no
próprio dia 24/07/2020, do que se conclui pela sua tempestividade. Além do mais, o Recurso foi

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907340/2014-05

assinado por procurador legalmente habilitado a tanto, de modo que o requisito da legitimidade
também resta preenchido.
Contudo, não vislumbro, no caso concreto, o interesse recursal por parte da
Recorrente, haja vista que, ao analisar a sua Manifestação de Inconformidade e proferir o
Acórdão no 02-91.101, a 2a Turma da DRJ/BHE acabou concluindo por julgar a Manifestação de
Inconformidade integralmente procedente, conforme se verifica dos trechos abaixo colacionados:
“Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
procedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator, para
reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 2.298,02, além do já
admitido no despacho decisório, e homologar as compensações em litígio até o limite
do crédito reconhecido.
Participaram do julgamento, além do presidente/relator, os julgadores Bernardo
Augusto Duque Bacelar, Fernando César Barra e Maria Cecília Magalhães Guatimosim.
[...]
Voto
[...]
O motivo da não homologação foi a não confirmação ou confirmação parcial de
estimativas compensadas.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a extinção do
tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente certo nem possa
ser quantificado. Esse entendimento aplica-se também à restituição.
É entendimento consolidado na 2a Turma de Julgamento da DRJ Belo Horizonte que a
existência de estimativas compensadas não homologadas ou em discussão
administrativa retira a certeza e a liquidez do crédito oferecido pelo contribuinte para a
compensação.
Entretanto, recente Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 03/12/2018, estabeleceu
entendimento diverso ao tema, conforme se extrai de sua conclusão:
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato
jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907340/2014-05

São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas (CTN, art.
100). O Parecer Normativo tem efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua
publicação no Diário Oficial da União (Portaria RFB no 1936, de 06 de dezembro de
2018, art. 12).
Portanto, diante da força vinculante do disposto no referido Parecer, temse por
confirmadas as compensações relativas aos débitos de estimativa apurados,
independentemente da homologação das compensações declaradas.
Pelo exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 435.560,18. Valor na DIPJ: R$ 435.560,18.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.841.313,71.
IRPJ devido: R$ 1.405.753,53.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente a manifestação de inconformidade
apresentada para:
 reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008, no valor
de R$ 2.298,02;
 homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.”
Pois bem. Segundo Leonardo Greco, o interesse recursal é “análogo ao interesse
de agir como condição da ação. É, pois, a necessidade de interpor o recurso e obter o reexame
da decisão para livrar-se do prejuízo que esta lhe causa”2. Portanto, “é necessário que o
interessado possa vislumbrar alguma utilidade na interposição do recurso, utilidade essa que
somente possa ser obtida através da via recursal (necessidade)”3.
Nas palavras de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha4,
“Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve
esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista
prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que
lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse
de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: ‘a ênfase incidirá mais sobre o que

2 GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil: recursos e processos de competência originária dos tribunais. 1.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. v. III. p. 74.
3 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil:
tutela dos direitos mediante procedimento comum, 3. ed., v. 2. p. 526.
4 JR. DIDIER, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos
tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência
originária de tribunal. 13. ed. refor. V. 3. Salvador: Ed. JusPoivm, 2016, p. 115-116.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907340/2014-05

é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor
daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado.’”
Ora, tendo em vista que a 2a Turma da DRJ/BHE acabou entendendo por dar
provimento integral à Manifestação de Inconformidade nos termos que haviam sido requeridos,
não vislumbro qualquer matéria a ser analisada no presente processo, de modo que o presente
Recurso não deve ser conhecido.
Por essas razões, entendo por não conhecer do Recurso Voluntário apresentado
pela Guimar Engenharia Ltda. pela ausência do interesse recursal.
Todavia, e acaso a minha proposta pelo não conhecimento do Recurso Voluntário
seja vencida, penso que a conversão julgamento do Recurso em diligência seria a medida mais
adequada para o momento, conforme passarei a expor.

2.
Da Proposta de Conversão do julgamento em Diligência

Como restei vencido quanto ao conhecimento do presente Recurso Voluntário,
entendo, de plano, por converter o julgamento do Recurso em Diligência, nos termos do artigo
29 do Decreto no 70.235/72, para que a Unidade de origem possa indicar se o valor do DARF de
fls. 226 foi utilizado para quitação de débito diverso do cobrado no Processo de Cobrança no
12448-909.179/2014-04, bem assim se o respectivo valor é suficiente para a quitação do valor
cobrado, considerando o valor da multa de mora e juros, no momento de seu recolhimento.
Ora, a autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade material em razão de
estar vinculada à legalidade. É pela verdade material que os fatos e provas são valorados, de
modo que, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar as diligências que
entender necessárias. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López5:
“No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu
convencimento pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos
autos, podendo, se assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à
apuração da verdade material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o
processo. Em assim sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas

5 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907340/2014-05

produzidas nos autos, devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre
convencimento não se confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador
discordar simplesmente do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos
consistentes, nem indeferir provas sem que diga a razão, tampouco desconhecer as
presunções e ficções legais aplicáveis ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão
racional, exige-se que o livre convencimento seja motivado, devendo o julgador
declinar as razões que o levaram a valorar uma prova em detrimento de outra. A
motivação equivale a uma justificativa, que no nosso entender deverá ser razoável e
lógica, de forma a permitir a satisfação do processo administrativo.” (grifei).
Portanto, entendo, com amparo no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, que, antes
de se analisar as razões meritórias formuladas pela Recorrente, deve-se converter o julgamento
do presente processo em Diligência para que a Unidade de Origem possa adotar as seguintes
providências:
(i)
Indicar se o valor do DARF de fls. 226 foi utilizado para quitação
de débito diverso do cobrado no Processo de Cobrança no 12448-
909.179/2014-04;
(ii)
Se o respectivo valor é suficiente para a quitação do valor cobrado,
considerando o valor da multa de mora e juros, no momento de
seu recolhimento;
(iii) Ao final, elabore-se Parecer Conclusivo acerca das questões
levantadas nos itens (i) e (ii), anteriormente formulados; e
(iv) Após a elaboração do aludido Parecer Conclusivo, intime-se a
contribuinte para que possa, caso seja de seu interesse,
manifestar-se sobre o resultado da Diligência, no prazo de 30
(trinta) dias.
Decorrido o referido prazo de 30 (trinta) dias da intimação da contribuinte para
apresentação de eventual manifestação em face do Parecer Conclusivo, com ou sem a
Manifestação, solicita-se que o presente processo seja devolvido a este Colegiado para
prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por converter o
julgamento do presente processo em diligência, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72,
para que a Unidade de Origem possa realizar as providências discriminadas anteriormente.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907340/2014-05

Voto Vencedor

Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado.
O relator foi vencido quanto à proposta de não se conhecer do Recurso Voluntário
interposto nos presentes, de modo que fui incumbido de redigir o voto vencedor em relação a tal
matéria.
Conforme relatado, por meio do Recurso Voluntário em questão, busca-se
exclusivamente, o cancelamento da cobrança de débito compensado em uma das Declarações de
Compensação (DComp) tratadas no presente processo. A fundamentação para tanto é que o
referido débito teria sido, integralmente, extinto, por meio de pagamento.
Pois bem, em diversos julgamentos anteriores, posicionei-me em linha com a
posição abraçada pelo Relator, no sentido de que, nos processos administrativos fiscais que
tratam da análise de DComp, a matéria sob discussão se restringe ao direito creditório utilizado
na compensação, não se estendendo aos débitos compensados. Por tal razão, em processos nos
quais a decisão de primeira instância reconhecia integramente o direito creditório invocado em
DComp, não haveria interesse recursal do contribuinte. Neste sentido, o voto por mim proferido
no Acórdão no 1302-003.888, de 15 de agosto de 2019.
Tal posição derivava de um interpretação estrita do art. 74, §9o, da Lei no 9.430,
de 1996, que fala em “manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação” (Destacou-se).
Após a decisão deste colegiado por meio do Acórdão no 1302-004.393, de 11 de
março de 2020 (Redatora designada Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão) e das
manifestações da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio dos Acórdãos no
9101-004.767, de 06 de fevereiro de 2020 (Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa) e 9101-
004.891, de 03 de junho de 2020 (Relatora Lívia De Carli Germano), revi o meu entendimento,
passando a compreender que, de fato, o processo administrativo trata de toda a Declaração de
Compensação, de modo que os recursos administrativos interpostos pelo sujeito passivo podem
se destinar tanto a abordar o direito creditório quanto os débitos compensados na declaração
apresentada.
Como sustentado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão acima
referido:
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a inexistência
total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório, mas
sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo
como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida
Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se prenderá a
aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua atualização
e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à compensação se
indicado débito vedado pela legislação. Contudo, fato é que o ato de não-homologação
não só nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para
liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos
remanescentes, confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907340/2014-05

apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a
discussão quanto à exigibilidade do débito compensado.
Tal conclusão é plenamente compatível com o teor do art. 277, caput e inciso IV,
alínea a), do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (à época da decisão de
primeira instância, aprovado pela Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017), no qual se
estabelece a competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento para o
julgamento de “manifestações de inconformidade [...] contra apreciações das autoridades
competentes em processos relativos a [...] restituição, compensação, ressarcimento”.
Não há, portanto, a limitação da referida competência ao crédito envolvido, de
modo que há interesse recursal em discutir aspectos relacionados aos débitos compensados por
meio da DComp apresentada.
No caso sob análise, além disso, a matéria relativa à extinção por pagamento da
parcela de débito remanescente foi trazida desde a Manifestação de Inconformidade. A ausência
de deliberação acerca dela na decisão de primeira instância não implica a nulidade da decisão,
posto que, como exposto e como revela o voto do Conselheiro Relator, há controvérsia acerca da
competência dos julgadores administrativos para tal análise. Por outro lado, sendo o
entendimento da maioria da Turma Julgadora pela possibilidade de discussão acerca dos débitos
compensados em DComp, faz-se necessário o conhecimento do Recurso Voluntário, de modo a
propiciar a deliberação acerca da questão.
Isto posto, voto por conhecer do Recurso Voluntário interposto nos presentes
autos, para, em seguida, acompanhar o relator quanto à conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 332
DF CARF MF
Original